Tribunal: TJDFT
Processo: 0700829-60.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700829-60.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAYNA RIBEIRO DE SANTA RITA AGRAVADO: ESTRELINHA ESPORTE CLUBE DECISÃO Defiro à agravante a gratuidade de justiça, diante da comprovação de hipossuficiência financeira. Anote-se. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 21 de março de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora